Tribunal: TJDFT
Processo: 0719933-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROPRIEDADE E POSSE NÃO DEMONSTRADAS. NEGÓCIO JURÍDICO SEM FORMALIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos de terceiro, sob o fundamento de que o embargante não comprovou a posse legítima do imóvel alegadamente adquirido por meio de contrato verbal e cessão de direitos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se o embargante comprovou a posse indireta e a propriedade do imóvel, diante da alegação de acordo verbal e sucessivas cessões de direitos, sem poderes expressos para alienação.
Discute-se, ainda, se os pagamentos realizados poderiam ser vinculados à aquisição do imóvel, e se os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a legitimidade da cadeia dominial.
III. Razões de decidir
3. A propriedade de imóvel exige registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis (CC, art. 1.245), inexistente no caso.
A posse indireta não foi demonstrada por prova documental ou testemunhal idônea, conforme exigência do art. 677, §1o, do CPC.
A ausência de instrumento formal conferindo poderes ao suposto procurador compromete a validade da alienação (CC, art. 661, §1o).
Os contratos apresentados são contraditórios quanto aos valores e datas, fragilizando a alegação de aquisição legítima.
A jurisprudência do STJ e do TJDFT reforça a necessidade de prova robusta da posse para acolhimento dos embargos de terceiro.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Para o acolhimento dos embargos de terceiro é imprescindível a comprovação inequívoca da posse legítima e anterior à constrição, não sendo suficientes alegações genéricas ou provas unilaterais. 2. A ausência de instrumento formal com poderes expressos para alienação impede o reconhecimento da validade da cadeia dominial alegada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, 677, §1o, 373, I; CC, arts. 1.245, 661, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 262.777/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/02/2009; STJ, REsp 1.551.430/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 16/11/2017; TJDFT, Acórdão 2010760, Rel. Maria de Lourdes Abreu, DJe 01/07/2025; TJDFT, Acórdão 1806756, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, DJe 19/02/2024.